Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de receber dívidas de exercícios anteriores em razão da ausência de provas quanto ao reconhecimento de débito pela Administração.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, no montante de R$ 3.793,13, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que pleiteou junto ao Distrito Federal o reconhecimento de valores a receber relativos a exercícios findos, tendo a Secretaria de Educação fornecido declaração de existência do crédito, anexada aos autos. Esclarece que outras informações estão sob posse exclusiva da parte requerida. Diante da prova carreada aos autos, pretende a reforma da sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à verificação do direito da recorrente ao recebimento de diferenças remuneratórias indicadas no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos em que constam como pagamentos em aberto.

6. O artigo 374, III, do CPC estabelece que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. No caso, a autora trouxe aos autos documento que atesta lançamentos de pagamentos de exercícios anteriores em aberto no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH (ID 52782779). O Distrito Federal não apresentou impugnação especificada em relação aos documentos juntados pela autora de modo que o reconhecimento administrativo da dívida por meio do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGR não restou controvertido nos autos. Decorre que as informações constantes das telas juntadas aos devem ser tidas como fato incontroverso.

7. A se considerar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo são devidos os valores incontroversos e reconhecidos administrativamente a título de diferenças de pagamentos, conforme documento expedido pelo Distrito Federal, no valor original de R$ R$ 3.793,13 (ID 52782779).

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de mérito e condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente a quantia de R$ 3.793,13 (três mil setecentos e noventa e três reais e treze centavos), a título de débito reconhecido administrativamente. O montante reconhecido deve ser corrigido desde quando devido, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

9. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.